Tribunal: TJSP
Processo: 1004257-48.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro odontológico – Autor que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos morais em razão de lesão no palato durante extração do siso - Sentença de improcedência – Irresignação do autor ré – Não acolhimento – Aplicação das regras do CDC – Perícia realizada por profissional especializado que constatou a inocorrência de falha nos serviços prestados pela ré –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Erro odontológico – Autor que ajuizou a ação visando o ressarcimento de danos morais em razão de lesão no palato durante extração do siso - Sentença de improcedência – Irresignação do autor ré – Não acolhimento – Aplicação das regras do CDC – Perícia realizada por profissional especializado que constatou a inocorrência de falha nos serviços prestados pela ré – Responsabilidade da ré não verificada – Recurso desprovido.